Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-59.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026106-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (RECORRIDO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINIAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – AUSENTE INDICAÇÃO DA MODALIDADE CITATÓRIA – PARTES PROMOVIDAS POSSUEM PROCURADOR CONSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – NÃO INCUMBE AO JUÍZO
AD QUEM
A DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE CITAÇÃO A SER REALIZADA – DETERMINAÇÃO QUE DEPENDE DA ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.

A citação é ato pelo o qual o réu é convocado para integrar a relação processual (art. 239, do CPC), sendo, portanto, ato processual indispensável. O art. 242, do CPC, estabelece, em regra, que a citação será pessoal, no entanto, faz a ressalva de quando houver procurador constituído, a citação poderá ser realizada na pessoa do representante legal.

3.

No entanto, sendo desconstituído todos os atos processuais posteriores à citação do embargado Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski, não incumbe a este juízo ad quem definir qual modalidade de citação deve ser adotada para regularização dos atos e prosseguimento do feito, sendo competência do juízo singular referida análise, motivo pelo o qual desacolho os embargos de declaração opostos pela parte recorrida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente, ora parte recorrida, contra decisão colegiada que, por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade citatória para (i) desconstituir os atos processuais posteriores à citação do embargado Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski e (ii) renovar a citação da embargada Valéria Aparecida Castilho com o fito de oportunizar a realização de nova audiência de conciliação.

Sustenta o embargante, ora recorrido, que o acórdão proferido está eivado dos vícios embargáveis, porquanto ausente indicação de qual modalidade citatória deve ser adotada, considerando que os embargados possuem procurador constituído nos autos.

Em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação das partes embargadas para se manifestarem, vez que o julgamento do presente instrumento recursal não modifica o resultado do julgado.

É o relatório do essencial.

Decido.

Colendos pares,

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante
não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

A citação é ato pelo o qual o réu é convocado para integrar a relação processual (art. 239, do CPC), sendo, portanto, ato processual indispensável. O art. 242, do CPC, estabelece, em regra, que a citação será pessoal, no entanto, faz a
ressalva
de quando houver procurador constituído, a citação
poderá
ser realizada na pessoa do representante legal.

Da análise detida da decisão embargada, infere-se que esta deixou de indicar expressamente por qual modalidade deve ser renovada a citação das embargadas, considerando que referidas partes possuem procurador constituído nos autos.

No entanto, o
decisium
embargado não padece dos vícios embargáveis, vez que não incumbe a este juízo
ad quem
a definição de qual modalidade citatória deve ser adotada para regularização e renovação dos atos processuais, porquanto desconstituídos todos os atos processuais posteriores à citação da parte embargada Gabriel Vinícius da Silva Jacoboski, cabendo ao juízo
a quo,
em seu entendimento, com base nas particularidades do caso em comento, determinar qual procedimento citatório deve ser adotado, seja ele pessoal ou na figura do representante legal das partes embargadas.

Desta feita, não há impedimentos para o direcionamento do pedido de citação na pessoa do advogado ao juízo singular, sendo, em verdade, o juízo adequado a se formular tal requerimento, pois, vale destacar que compete ao juízo
a quo
deferir e realizar as diligências necessárias para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
DESACOLHO-OS,
mantendo inalterada a decisão
retro.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025